Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Palavra da vítima. Desclassificação. Qualificadora. Emprego de arma branca. Reincidência.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante.
2 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
3 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de constrangimento ilegal se provado que os agentes agiram com dolo de subtrair bens da vítima, não de constrangê-la.
4 – Afasta-se a majorante do art. 157, § 2o, VII, do CP, relativa ao emprego de arma branca, se esse não restou demonstrado de forma inequívoca.
5 - Não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).
6 – Apelação provida em parte.